Tribunal: CARF
Processo: 10665.000959/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10665.000959/2010-65 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO.
A desconsideração dos serviços prestados por pessoa jurídica é possível quando
verificada a existência de elementos caracterizadores da prestação de serviços na
qualidade e segurado empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-29.824, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 352 a 358:
Trata-se de exigência de contribuições previdenciárias, parte Patronal, em desfavor do
MUNICÍPIO DE FORMIGA - PREFEITURA MUNICIPAL, para o período de 05/2005
a 12/2007, cujos fatos geradores são os valores pagos a pessoas da área da saúde, tidas,
pela fiscalização, como segurados empregados do Município.
Essas pessoas, consoante a fiscalização, pertencem a quadros societários de pessoas
jurídicas, desconsideradas como tal, para efeito previdenciário, em razão da relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000959/2010-65
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

jurídica de emprego, nos termos da alínea "a" do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, entre o Município e os trabalhadores.
Cientificado da autuação, o sujeito passivo, às fls. 319/322, apresentou os seguintes
argumentos, de forma resumida:
Que existe equívoco da fiscalização ao tratar a terceirização dos serviços do Pronto
Atendimento Municipal como relação de emprego e não relação de trabalho.
Segundo doutrina de Mauricio Godinho Delgado, e com fundamento no artigo 442 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, fala que o contrato de trabalho é o acordo
tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, enquanto a expressão relação
de trabalho tem caráter genérico, acomodando todas as formas de pactuação de
prestação de trabalho existentes no mundo jurídico atual.
Na situação, qual seja, da contratação de serviços médicos, diz que não existe a relação
de emprego, porque não estariam presentes os cinco elementos fático-jurídicos:
a) Não há a prestação de trabalho por pessoas físicas, e sim por jurídicas;
b) Não há a pessoalidade na prestação dos serviços, pois caberá à empresa contratada
indicar o profissional responsável por cada plantão, podendo ser quaisquer dos sócios,
dentre os vários com qualificação profissional para a execução dos serviços;
c) Não ficou caracterizada a não-eventualidade, a qual consolidaria uma relação de
emprego a ser protegida pela CLT. Comenta que o fato de existir a prestação de serviços
de plantão médico no Município não implica em não-eventualidade, uma vez que o
número de plantões não é fixo, depende de uma série de fatores externos
(epidemiológicos, sanitários, de suporte de base prestado pelos PSFs, etc.), cuja
previsibilidade é contrária às regras constitucionais de admissão de pessoal através de
concurso público. Acrescenta que no caso do Pronto Atendimento Municipal a
admissão de pessoal por concurso público iria gerar gastos permanentes para um serviço
que sofre mutações constantes no número de profissionais plantonistas e por
especialidades;
d) Não existe subordinação dos prestadores de serviços com relação à Administração
Municipal, mas sim uma relação contratual, conforme a Lei n° 8.666, de 1993, na qual a
Administração faz exigências prévias e fiscaliza a prestação dos serviços, e as
contratadas se comprometem a executar determinadas atividades;
e) Os prestadores de serviços não possuem uma remuneração fixa e/ou salário, porque o
valor pago a eles depende da necessidade e efetiva prestação de serviços médicos de
plantão realizados no mês. Dessa forma, diz que, em um determinado mês, uma ou mais
contratadas poderiam não ter realizado nenhum plantão e assim não terem remuneração,
cuja supressão está disposta na Lei n° 8.666, de 1993. Conclui que, nos casos
apontados, o que existe é uma expectativa de ganho, que pode ou não ocorrer, de acordo
com a necessidade pública.
Comenta que não existe má-fé da Administração, nem vontade de burlar leis e/ou abusar
de suas prerrogativas, mas sim uma forma de atender suas necessidades, zelando pelo
correto gasto do dinheiro público.
Continuando, diz que a fiscalização, para garantir êxito da autuação, usou da Teoria da
Desconsideração da Personalidade Jurídica sem qualquer reserva.
No entanto, segundo a impugnante, para se lançar mão da aplicabilidade da Teoria da
Desconsideração da Personalidade Jurídica, deve restar claro e amplamente provada a
intenção de abuso, advindo do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não
ocorre nos casos autuados.
Traz dizeres de Tomazette (A Desconsideração da Personalidade Jurídica: A Teoria, o
Código de Defesa do Consumidor e o Novo Código Civil), dizendo que, para a
aplicação da dita Teoria, é indispensável o mau uso da Sociedade, o desvio da finalidade
da pessoa jurídica, que não atingiria a sua função social para a qual foi criada. Reporta,
neste sentido, a julgado do STJ, Recurso Especial 86.502/SP.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

Ainda, quanto a este tópico, fala que, administrativamente, em razão do devido
princípio da legalidade que rege o direito tributário, não se pode aplicar a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser revista a autuação.
Complementa que a terceirização dos serviços de plantões médicos encontra sustentação
na Lei n° 8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, e que, num contexto real e possível, a
participação da iniciativa privada para prestar serviços de saúde tem amparo no artigo
199 da Constituição Federal de 1988.
Diante da escassez de prestadores de serviços médicos e considerando a possibilidade
dada pela legislação apontada, conclui que a Administração Municipal optou por
terceirizar os serviços de plantões médicos, garantindo a prestação de serviços dentro de
preço compatível ao praticado no mercado e em proporção às necessidades reais
constatadas, sem haver má-fé, abuso, fraude ou desvio de finalidade das pessoas
jurídicas contratadas.
Requer o cancelamento do auto de infração AI n° 37.024.202-5.
Ao julgar a impugnação, em 2/12/10, a 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DESCONSIDERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO.
A desconsideração dos serviços prestados por pessoa jurídica é possível quando
verificada a existência de elementos caracterizadores da prestação de serviços na
qualidade e segurado empregado.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 20/1210, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 361, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 363 a 377, em
18/1/11, no qual traz, basicamente, as mesmas alegações da impugnação, nos seguintes termos:
No julgamento, contrapondo os argumentos defensivos, os ilustres julgadores
fundamentam-se nos seguintes fatos:
1) Somente os sócios das empresas executaram os serviços contratados, contando o
Município apenas com os membros do corpo de profissionais das empresas contratadas,
seus sócios;
2) Um ou todos os sócios das empresas também eram servidores municipais, exercendo
como servidores públicos contratados as mesmas atribuições das empresas das quais
eram sócios;
3) A eventualidade não está relacionada ao número de plantões médicos, mas à
existência de serviços relacionados às atribuições o Município, no caso, as ações e
serviços de saúde, na forma da lei no 8080/90, que trata do Sistema Único de Saúde,
bem como por existir profissionais de trato sucessivo;
4) Que a subordinação dos profissionais da área médica, contratados por empresas
interpostas, é a mesma dos servidores do Município, lembrando que os sócios das
contratadas também exerciam cargo público em atribuição idêntica;
5) Existência de uma habitualidade de pagamentos realizados aos sócios das empresas
contratadas.
Com objetivo de esclarecer os pontos acima relacionados, passemos a análise conforme
segue:
1) A contratação realizada com fundamento na Lei 8.666/93
As contratações de prestadores de serviços de saúde têm sua execução prevista no artigo
6o, da Lei 8666/93, a saber:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
V111 - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob
qualquer dos seguintes regimes:
[...]
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra
ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
Assim, equivocam-se os julgadores ao fundamentarem sua decisão nas contratações
intuito personae, alegando que o Município contou apenas com os membros do corpo
de profissionais das empresas contratadas, seus sócios, para realizar os serviços.
É certo que o contrato não é personalíssimo. Vejamos.
O contrato administrativo é, em regra, por sua natureza, pessoal, daí por que, cumprindo
preceito constitucional, através da licitação, a Administração Pública examina a
capacidade e a idoneidade da contratada, cabendo-lhe executar pessoalmente o objeto
do contrato.
[...]
O caráter não personalíssimo das terceirizações tem sustentação no artigo 72, da Lei
8.666/93, a saber:
Art.72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e Legais, poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
Outro equívoco cometido pelos julgadores está na caracterização de suposta relação de
emprego, quando afirma que um ou todos os sócios das empresas também eram
servidores municipais, exercendo como servidores públicos contratados as mesmas
atribuições das empresas das quais eram sócios.
O que se observa pela relação de cargos públicos da Secretaria Municipal de Saúde
(doc. anexo), é que o Município de Formiga não possui em seu Quadro de Pessoal o
cargo de Médico Plantonista, sendo impossível que os sócios das empresas prestadoras
de serviço relacionadas na autuação, possuíssem vínculo empregatício na condição de
médico plantonista e ao mesmo temo, relação de trabalho como terceirizados.
Outro ponto a ser combatido é o fundamento de que a subordinação na prestação de
serviços terceirizados, conforme autuação, é a mesma dos servidores do Município,
enfatizando os julgadores que os sócios das contratadas também exerciam cargo público
em atribuição idêntica.
Aqui também, equivocam-se os julgadores, pois que não resta provado tal apontamento;
ao contrário, pelos documentos anexos verifica-se que os serviços terceirizados não
fazem parte do rol de cargos públicos da área da saúde do Município de Formiga, não
existindo subordinação na prestação dos serviços terceirizados. Existe, sim, o papel
fiscalizador da Administração Pública com intuito de garantir a eficácia e eficiência dos
serviços públicos.
[...]
Outra tentativa equivocada de caracterizar a relação de emprego, está no argumento de
que existe habitualidade de pagamentos realizados aos sócios das empresas contratadas.
É sabido, no entanto, que se deve levar em consideração as regras da pactuação do valor
contratual, e não o seu efetivo recebimento. Tal habitualidade, por si só, não caracteriza
relação de emprego.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

2) Os serviços de plantão médico no Município de Formiga
Para sustentar a suposta relação de emprego, os julgadores afirmam que a eventualidade
não está relacionada ao número de plantões médicos, mas à existência de serviços
relacionados as atribuições do Município, no caso, as ações e serviços na forma da lei no
8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como por existir
profissionais de trato sucessivo.
Este posicionamento contradiz a legislação e demais posicionamentos que tratam da
terceirização dos serviços públicos de saúde.
A saúde não é serviço público que demanda execução direta, eis que a própria
Constituição Federal previu a colaboração da iniciativa privada.
Contrariando os argumentos dos julgadores, o Sistema Único de Saúde – SUS permite a
participação de empresas privadas, dando preferência às filantrópicas, desde que
constatada a necessidade da prestação pelo Gestor de Saúde.
[...]
Num segundo momento, os julgadores confirmaram o posicionamento do fiscal que
desconsiderou as pessoas jurídicas discriminadas, utilizando, para tanto, a Teoria da
Desconsideração da Personalidade jurídica, sem qualquer reserva. Como argumentado
na Impugnação, tal teoria é complexa e só pode ser aplicada excepcionalíssima e
justificadamente.
Observe-se que o artigo 50 do Novo Código Civil diz, expressamente, que só em caso
de "abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, é que se pode levantar o véu societário para se enxergar os
sócios".
Assim, para lançar mão da aplicabilidade de referida teoria, deve restar claro e
amplamente provada a intenção de abuso, advindo do desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, o que não ocorrem nos casos autuados.
Para concluir pela desconsideração da pessoa jurídica, o Ente Fiscalizador deve ter
provas contundentes do uso abusivo ou fraudulento. Na autuação não se observa
qualquer prova neste sentido
[...]
Na seara administrativa, devido ao Princípio da Legalidade que rege o direito tributário
- legalidade estritamente, não se pode aplicar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, devendo ser revista a autuação.
[...]
É inconteste que para aplicação da desconsideração da pessoa jurídica á necessária a
prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, o que não restou provado.
Os julgadores fundamentaram sua decisão de ratificar o AI no 37.024.202-5, no
"Princípio da efetividade", na "materialidade" e na "verdade real" dos fatos.
Cumpre discordar do julgamento, pois a realidade fática não foi tratada no seu todo,
mas, apenas parcialmente, de forma a dar sustentação ao AI, ora combatido.
Ao citar a "verdade real" o fiscal deixou de apreciar as situações peculiares que
envolvem os serviços de saúde pública, como demonstrado no presente recurso, sendo
necessária a reforma in totum do julgamento.
(Destaques no original)
É o relatório.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do procedimento fiscal
Segundo o relatório fiscal, fls. 20 a 30, o Recorrente contratou diversas pessoas
jurídicas para prestarem serviços na área médica, odontológica, bioquímica, fonoaudiológica e
de enfermagem, tendo os serviços sido realizados pelos sócios dessas empresas, os quais foram
enquadrados como empregados pela fiscalização ao ser verificada, durante o procedimento
fiscal, a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Da pessoalidade na prestação dos serviços
Segundo se extrai do recurso voluntário, o Recorrente alega equívoco da
fiscalização ao atribuir natureza intuito personae nas contratações realizadas, alegando que a
terceirização, com base no art. 72, da Lei no 8.666, de 21/6/93, não tem caráter personalíssimo,
uma vez que a empresa contratada poderia efetuar subcontratações.
Dessa alegação, não tão clara e direta, deduzimos que, na ótica do Recorrente, a
pessoalidade não estaria presente em razão de as empresas contratadas não estarem obrigadas a
fornecerem sempre o mesmo profissional para a prestação do serviço, contudo, em momento
algum a fiscalização questionou a regularidade formal das contratações e nem a possibilidade de
aplicação da regra consignada no art. 72, da Lei no 8.666/93, tendo se atido, unicamente, à
realidade fática.
E os fatos, segundo a fiscalização, não deixam dúvida quanto à prestação pessoal
dos serviços pelos sócios das pessoas jurídicas. Vide os seguintes excertos do relatório fiscal:
5.5. A pessoa jurídica tem como característica a autonomia, assumindo os riscos do seu
próprio negócio, sem vínculo de subordinação, o que não se verifica no caso. Percebe-
se, claramente, que na prática ocorre a simples substituição do contrato de trabalho. O
profissional está apenas disfarçado de pessoa jurídica, tendo em vista a presença das
características de segurado empregado.
5.6. As empresas não foram contratadas para prestação de serviços com cessão de mão
de obra, como se poderia pensar à primeira vista, mas, sim, visando à formação
profissional e à especialidade do sócio ou dos sócios, o que evidentemente caracteriza a
pessoalidade.
5.7. Quanto aos serviços prestados pelos profissionais de saúde, no que concerne aos
plantões, não é despiciendo mencionar a IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, “in
verbis":
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...] Omissis...
XXVI - o médico ou o profissional da saúde, plantonista, independentemente da
área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração;
6. Diante das situações expostas, ficou plenamente configurada, à luz da legislação
previdenciária, a relação jurídica entre Município e os trabalhadores, na qual estão
presentes os pressupostos que caracterizam o vínculo previdenciário na condição de
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

segurado empregado, em conformidade com o artigo 12 da Lei n° 8.212/91; abaixo
transcrito:
[...]
Os requisitos acima descritos estão abaixo identificados
a) Pessoa Física — Os serviços foram prestados exclusivamente pelos próprios
sócios com habilitação profissional na especialidade, estando identificados nos
contratos, nos relatórios de serviços prestados, exigidos contratualmente e na
quitação das Notas de Empenho e no Relatório em anexo.
Portando, não está em discussão a regularidade formal da prestação dos serviços e
nem a possibilidade prevista no art. 72 da Lei no 8.666/93, mas sim a efetiva prestação pessoal
dos serviços pelos sócios das pessoas jurídicas, razão pela qual improcede a defesa nesse ponto.
Da prestação do serviço como plantonista
Segundo o Recorrente, a fiscalização se equivoca, também, ao “caracterizar a
suposta relação de emprego, quando afirma que um ou todos os sócios das empresas também
eram servidores municipais, exercendo como servidores públicos contratados as mesmas
atribuições das empresas das quais eram sócios.”
Sobre isso, aduz “que o Município de Formiga não possui em seu Quadro de
Pessoal o cargo de Médico Plantonista”, sendo impossível que os sócios das empresas
prestadoras de serviço relacionadas na autuação, possuíssem vínculo empregatício na condição
de médico plantonista e ao mesmo temo, relação de trabalho como terceirizados”.
Pois bem, como visto no item anterior deste voto (no excerto do relatório fiscal), a
Instrução Normativa (IN) no 3, de 14/7/05, vigente ao tempo dos fatos, foi taxativa ao qualificar
o médico plantonista na condição de segurado emprego, sendo tal qualificação mantida na IN no
971, de 13/11/09, que se encontra vigente. Lembrando que as Instruções Normativas, expedidas
pelas autoridades administrativas, se afiguram como normas complementares do direito, à luz do
que dispõe o art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
sendo, portanto, de observância obrigatória pelos contribuintes.
E nos causa uma certa estranheza o fato de o município, com postos de saúde para
atendimento à população, não utilizar o seu quadro de profissionais nos plantões, uma vez que os
plantões representam, talvez, o coração dos postos públicos de saúde. Logo, sob o ponto de vista
operacional, não vemos justificativa para o funcionamento dos plantões mediante a contratação
de empresas. Porém, tal justificativa pode ser encontrada no ponto de vista financeiro, pois a
contratação, nos moldes como realizada, certamente importou em considerável redução nos
custos.
Ademais, somente em 2016 o Conselho Federal de Medicina reconheceu a
Medicina de Emergência como uma especialidade1. Sendo assim, não vemos por que a Prefeitura
de Formiga teria, ao tempo dos fatos (05/2005 a 12/2007), o cargo de Médico Plantonista em seu
Quadro de Pessoal. Dessa forma, se um clínico geral da prefeitura, por exemplo, também atuou
nos plantões, por meio de uma das empresas contratadas, seguramente realizou a mesma
atividade realizada na prefeitura, motivo pelo qual não vemos qualquer inconsistência no
apontamento feito pela fiscalização.

1 Resolução CFM no 2.149, de 22/7/16.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

Da subordinação nos serviços terceirizados
Segundo o Recorrente, os julgadores da instância a quo teriam se equivocado ao
entender que “a subordinação na prestação de serviços terceirizados, conforme autuação, é a
mesma dos servidores do Município, enfatizando os julgadores que os sócios das contratadas
também exerciam cargo público em atribuição idêntica”, porém, sem ter “provado tal
apontamento”.
E, a esse respeito, argumenta que os “serviços terceirizados não fazem parte do rol
de cargos públicos da área da saúde do Município de Formiga, não existindo subordinação na
prestação dos serviços terceirizados”, mas sim uma relação contratual, firmada nos termos da Lei
no 8.666/93, com “o papel fiscalizador da Administração Pública” no “intuito de garantir a
eficácia e eficiência dos serviços públicos”.
Como se percebe, o Recorrente não traz razões e elementos de prova capazes de
demonstrar que não houve subordinação entre os trabalhadores caracterizados como empregados
e a Prefeitura Municipal, limitando-se a alegar que não há subordinação na terceirização e que se
houve fiscalização do trabalho foi apenas para garantir a eficácia e a eficiência na prestação dos
serviços.
De fato, na relação contratual da terceirização de serviços não há a subordinação
dos trabalhadores da empresa contratada em face da empresa contratante. Todavia, o caso
concreto não sinaliza nessa direção.
Atentemos para as seguintes considerações da fiscalização, fl. 24:
A própria natureza dos serviços e as condições em que foram prestados deixam,
claramente, identificado o vínculo de subordinação ao contratante.
A relação de emprego não é aferida apenas pelos elementos formais existentes nos
contratos, mas pela realidade fática da execução do serviço. Desse modo, para
caracterizar o vínculo previdenciário na condição de segurado empregado, não há
necessidade de subordinação rigorosa, bastando que o trabalhador se coloque à
disposição do empregador e dele receba ordens. [...]
Por sua vez, a decisão recorrida assim se manifesta, fl. 356:
Passamos ao requisito subordinação, o qual a defesa alega não existir, porque haveria
apenas uma relação contratual com a Administração, que faz exigências prévias e
fiscaliza a prestação dos serviços, conforme pactuado na Lei 8.666, de 21 de junho de
1993.
Quanto a isso, vale ressaltar que o contrato de trabalho de pessoa física, que é a situação
discutida, vez que o Município terceirizou serviços de trato sucessivo com determinados
profissionais da área médica, é um contrato no qual prevalece a realidade, e não a forma
de contratação, ainda que com pessoa interposta e pactuada na Lei n° 8.666, de 1993.
Nessa consideração, a subordinação que os profissionais da área médica, contratados
por empresas interpostas, é a mesma dos servidores do Município, lembrando aqui que
os sócios das contratadas também exerciam cargo público em atribuição idêntica.
Então, a subordinação que estes profissionais se sujeitavam não diz respeito a sanções
disciplinares, que, observa-se, ocorre de forma indireta por meio de suas empresas, mas
sim à sujeição jurídica para a execução de suas atividades quando colocavam seus
serviços à disposição do Município em Pronto Atendimento 24 Horas, em Laboratório
Municipal e em Centro de Atenção Psico Social.
Logo, o que se verifica é a dependência (subordinação) jurídica, consoante o artigo 3 0
da CLT e alínea "a" do inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
porque não há autonomia na prestação de serviços médicos, que seria inerente a
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

profissionais autônomos ou a empresas que realizassem serviços transitórios, e não de
natureza permanente ao Município.
Deduz-se, pois, no presente caso, que a subordinação se evidencia pela natureza
dos serviços prestados, pelos locais onde os serviços foram realizados (unidade de saúde
municipais) e pela já existente relação entre os trabalhadores (servidores municipais) e a
contratante dos serviços. Sem falar no “papel fiscalizador da Administração Pública”,
reconhecido pelo Recorrente.
Portanto, o quadro fático se mostra suficiente ao convencimento desta autoridade
julgadora de que houve uma clara inserção dos trabalhadores na dinâmica operacional do
contratante, com nítida sujeição às diretrizes da Administração Municipal, o que revela a
presença da subordinação estrutural de Maurício Godinho Delgado, a qual se manifesta “pela
inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber
(ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e
funcionamento” 2.
Da habitualidade
Alega o Recorrente que a habitualidade nos pagamentos realizados não caracteriza
relação de emprego e que deve ser levado em conta “as regras da pactuação do valor contratual”.
Porém, quando a decisão recorrida fez referência à habitualidade, o fez ao tratar
da onerosidade na prestação dos serviços, destacando que os sócios das empresas receberam,
habitualmente, os pagamentos. Vejamos:
No que concerne à remuneração, de ser fixa ou variável, ou até mesmo de não existir
quando a contrata não tiver realizado nenhum plantão, os fatos evidenciam, ao contrário
dos argumentos de defesa, a habitualidade de pagamentos realizados aos sócios das
empresas contratadas.
Para tanto, basta passarmos os olhos no demonstrativo de fls. 299/315, onde se verifica
a continuidade de pagamentos, às vezes fixos, aos profissionais da área da saúde do
Município de Formiga.
Assim, mais uma vez a realidade jurídica não é a de relação de trabalho, em seu sentido
lato, mas a de relação de emprego, na forma prevista na CLT e na Lei de Custeio da
Seguridade Social (Lei n° 8.212, de 1991).
E esse foi apenas um dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o
qual, por si só, não teria o condão de demonstrar a relação laboral, mas em associação com os
demais elementos, permite sim tal caracterização.
Da não eventualidade
Alega o Recorrente que para “sustentar a suposta relação de emprego, os
julgadores afirmam que a eventualidade não está relacionada ao número de plantões médicos,
mas à existência de serviços relacionados as atribuições do Município, no caso, as ações e
serviços na forma da lei no 8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como por
existir profissionais de trato sucessivo”, afirmando que tal entendimento “contradiz a legislação e
demais posicionamentos que tratam da terceirização dos serviços públicos de saúde”, uma vez
que o “SUS permite a participação de empresas privadas”.
Pois bem, a esse respeito, vejamos o que restou consignado na decisão de primeira
instância, fl. 356:

2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16a ed. rev. e ampl. - São Paulo: LTr, 2017, p. 328.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

No que tange à natureza eventual ou não na prestação dos serviços, temos, antes de
qualquer coisa, que buscarmos a definição literal de não-eventualidade na legislação
previdenciária, considerando que a norma específica prevalece em relação aos conceitos
e interpretações dadas às normas de caráter geral.
De acordo com o § 4° do artigo 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, "entende-se por serviço prestado
em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades
normais da empresa".
Nessas considerações, a eventualidade não está relacionada ao número de plantões
médicos, se fixo ou não, como argumentado em defesa, mas à existência de serviços
relacionados às atribuições do Município, no caso, as ações e serviços de saúde, na
forma da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata do Sistema Único de Saúde
(SUS).
Outro aspecto que caracteriza a não-eventualidade é que na execução dos serviços,
conforme contratos juntados aos autos, exigem-se profissionais de trato sucessivo, tais
como empregados, e autônomos que prestam serviços em caráter regular às empresas
contratadas.
Assim, configurando-se a necessidade de serviços médicos, por parte do Município, não
há que se falar de trabalhos realizados de forma eventual.
Pois bem, em que pese o julgado a quo apontar uma definição para a “não-
eventualidade” no art. 9o, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6/5/99, em verdade, tal dispositivo não traz uma definição para a não-
eventualidade. Vejamos:
Art. 9o [...]
[...]
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
Como se vê, o § 4o apenas confere a natureza de não eventual aos serviço prestado
que esteja relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, o que é
justificável, pois, se uma fábrica de roupas contratar uma empresa para pintar o seu prédio,
obviamente que tal atividade de pintura não restará relacionada às atividades normais do
contratante e, certamente, será uma prestação eventual de serviço. Todavia, se essa empresa de
roupas contrata uma empresa para serigrafar camisetas em suas instalações, muito
provavelmente estaremos em face a um serviço de caráter não eventual, uma vez que de
necessidade constante da empresa contratante. Cremos que tenha sido essa a lógica do legislador.
De qualquer modo, se uma das atividades normais da prefeitura é a prestação de
serviços médicos, não resta dúvida de que os serviços médicos contratados estão relacionados às
atividades normais da Prefeitura, além de serem de necessidade constante da municipalidade.
Desse modo e pelo fornecimento contínuo de 05/2005 a 12/2007, resta patente o caráter não
eventual da prestação.
Ademais, tal entendimento não está em contradição com “a legislação e demais
posicionamentos que tratam da terceirização dos serviços públicos de saúde”, mas apenas mostra
uma característica da terceirização de atividade fim do tomador, qual seja, o caráter não eventual
da prestação.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.108 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000959/2010-65

Da desconsideração da personalidade jurídica
Quanto a esse ponto, alega o Recorrente que para desconsiderar as pessoas
jurídicas, a fiscalização deveria ter apresentado provas contundentes do seu uso abusivo ou
fraudulento.
Acontece, porém, que o procedimento fiscal realizado está previsto no § 2o do art.
229 do RPS, que assim dispõe:
Art. 229 [...]
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Conforme se observa, se o Auditor-Fiscal constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outra denominação preenche
as condições da relação empregatícia, DEVE enquadrar o segurado nessa condição, que foi o que
aconteceu no caso em pauta, motivo pelo qual o vínculo pactuado com as pessoas jurídica, com
base em expressa autorização legal, foi desconsiderado.
E não havia aqui a necessidade de demonstração de uso abusivo ou fraudulento
das pessoas jurídicas, mas apenas a presença dos elementos caracterizadores da relação de
emprego.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital